Tribunal: STF
Processo: Pet 9991
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Interpelação Judicial. Intuito de obtenção de esclarecimentos do interpelado. Descabimento. 



1. O pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código Penal, tem por objetivo permitir ao interpelado esclarecer eventuais ambiguidades ou dubiedades dos termos utilizados.



2. Por outro lado, a interpelação judicial não configura instrumento adequado para extrair do interpelado fatos que comprovem as suas declarações.



3. Caso concreto em que os próprios requerentes afirmam que a declaração do interpelado não induz dubiedade ou ambiguidade.



4. Pedido manifestamente inadmissível. 



    1. Trata-se de pedido de explicações apresentado por GILBERTO JOSÉ SPIER VARGAS, IDELI SALVATTI, JOSÉ GREGORI, MARIA DO ROSÁRIO NUNES, MÁRIO MAMEDE FILHO, NILMARIO DE MIRANDA, NILMA LINO GOMES, PAULO SÉRGIO PINHEIRO, PAULO VANNUCHI e ROGÉRIO SOTTILI em face do Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO. 



    2. De acordo com a petição inicial, o interpelado, durante evento realizado em 5 de outubro de 2021, na Igreja Batista Central de Brasília, disse que o “Ministério dos Direitos Humanos incentivava a pedofilia em governos anteriores”. Os autores afirmam que o discurso teve o seguinte teor:



    “Quem lembra o que era o Ministério dos Direitos Humanos? Quem eram as pessoas que já ocuparam aquele Ministério? Como uma, por exemplo, que tinha lá, um site chamado “Humaniza Redes”, que era… que incentivava a pedofilia. Dizia que o pedófilo era um doente, [que] devia ser entregue para um hospital, e não ser levado a uma delegacia. Quem lembra do PLC 122, que rasgava o Livro de Romanos, que punia, com pelo menos 3 anos de cadeia, quem não aceitasse certos comportamentos dentro da igreja? Quem lembra do PNDH-3, onde tínhamos 180 itens para destruir a família brasileira e tinha um capítulo específico chamado “desconstrução da heteronormatividade”. Não podemos esquecer isso, pessoal. Porque tem gente que, voltando ao poder, vai ressuscitar tudo isso aí. Não vai, não! E a gente sabe o que representa a família para a sociedade.”



    3. No entender dos interpelantes, a fala teve conteúdo que feriu a honra objetiva, vinculando os requerentes a um contexto inerentemente dotado de reprovação social. Assim sendo, requerem que o interpelado seja intimado para confirmar as declarações feitas, apresentar fatos que comprovem as afirmações feitas e esclarecer outros questionamentos apresentados na inicial (doc. 1, fls. 9/10).



    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pleito por ausência de interesse processual (doc. 8).



    5. É o relatório. Decido.



    6. O pedido de explicações, previsto no art. 144 do Código Penal, tem por objetivo permitir ao interpelado esclarecer eventuais ambiguidades ou dubiedades dos termos utilizados (JULIO FABBRINI MIRABETE. Código Penal Interpretado, 5ª ed., 2005, Atlas). Trata-se de típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar ação penal principal tendente a formar convicção e acervo probatório para a sentença penal condenatória (Pet 5.151-AgR/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux) .



    7. No caso concreto, porém, as declarações dadas pelo interpelado, na própria perspectiva dos requerentes, não geram ambiguidade ou dubiedade. Isso porque os próprios autores afirmam que as palavras usadas pelo interpelado teriam conteúdo difamatório, atingido a honra e reputação dos requerentes (doc. 1, fls. 6 e 7). Do mais, os esclarecimentos requeridos visam à apresentação de fatos que comprovem a veracidade das afirmações feitas. No entanto, tal pedido tem caráter de dilação probatória e, portanto, deve ser requerido em eventual processo cível ou criminal.



    8. A interpelação judicial, dada a sua natureza cautelar, tem a função de esclarecer ambiguidades sobre aquilo que foi efetivamente dito; não configura, entretanto, instrumento adequado para produzir provas.



    9. Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o pedido, indefiro liminarmente a interpelação judicial, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Intimem-se. Publique-se.



    Após, arquive-se com baixa na distribuição.



          Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator